Tribunal: TJMT
Processo: 1033658-57.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033658-57.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Empréstimo consignado, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAURA REGINA DA SILVA ARRUDA - CPF: 000.940.951-32 (APELADO), ANA MARCIA SOARES MODESTO - CPF: 697.173.111-53 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATORIOS ACIMA DO PERMITIDO- REVELIA DA REQUERIDA- SENTENÇA MANTIDA- RECURSO NÃO PROVIDO.

Trata-se de ação de revisão contratual, autor comprovou juros remuneratórios abusivos, apresentação dos contratos.

Requerido não apresentou defesa no prazo, incidência da revelia comprovada.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1033658-57.2021.8.11.0041

Apelante
: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Apelado
: LAURA REGINA DA SILVA ARRUDA

4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de

Crefisa Sa Credito Financiamento E Investimentos

Ação
:
Ação Revisional de Contrato c.c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais
, movida por
Laura Regina Da Silva Arruda
.

Sentença
:
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para: No que se refere ao contrato de no 040400075916, celebrado em 18/11/2020, de Id 66466761, valor de R$ 616,42, limitar os juros remuneratórios no percentual de 1,54% ao mês; mantida a capitalização na forma contratada e mantidos os encargos moratórios na forma ajustada.

No contrato no 040400074996, celebrado em 10/11/2020, Id 69817709, valor de R$ 2.678,39, limitar os juros remuneratórios no percentual de 1,60% ao mês; mantida a capitalização na forma contratada e mantidos os encargos moratórios na forma ajustada.

No que se refere contrato no 040400078685, celebrado em 30/03/2021, Id 66466763, valor de R$ 3.279,55, limitar os juros remuneratórios no percentual de 1,63% ao mês; mantida a capitalização na forma contratada e mantidos os encargos moratórios na forma ajustada.

Julgou improcedente o pedido de ressarcimento por danos morais.

A liquidação de sentença deverá obedecer aos parâmetros da sentença, devendo a repetição de indébito realizar-se na forma simples.

Considerar a sucumbência recíproca das partes, fixou os honorários em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, para cada um dos patronos, na forma da previsão contida no artigo 85 do CPC.

Todavia, em relação à requerente a obrigação que ficou suspensa, em decorrência dos benefícios da assistência judiciária que lhe foram concedidos (Id. 195685727).

Apelação
: Aduz a preliminar – da relativização dos efeitos da revelia.

No mérito, defende a regularidade da contratação e afirma que o autor tinha conhecimento dos termos contratados, bem como alega que não houve abusividade nem má-fé na conduta do banco e afirma a impossibilidade de limitação dos juros contratados e de devolução dos valores.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja julgada improcedente a ação (Id. 195685735).

Contrarrazões

não apresentou (Id.196119656 certidão).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO - DA RELATIVIZAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA.

Conforme dispõe o art.
20
da Lei
9.099
/95, a revelia tem como um de seus efeitos a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora, e nesse contexto deve ser mantida na íntegra a sentença, porquanto, apesar de devidamente citada a instituição financeira deixou transcorrer o prazo de resposta sem apresentar defesa.

Por essa razão, rejeita-se a prejudicial de mérito.

VOTO

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença de parcial procedência da ação.

Trata-se de Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada promovida por Laura Regina da Silva Arruda em face de Crefisa S/A.

Aduz a requerente que no final de 2020 tinha apenas um contrato em andamento com vencimento da parcela para 18/12/2020 no valor de R$ 693,55, e lhe foi oferecida a realização de um novo empréstimo com liberação da quantia de R$ 1.005,99 até 31/03/2021 e que seria efetuado pagamento das parcelas mensais, sem lhe ser informado o valor destas.

Afirma que o requerido descontou em sua conta corrente parcelas somadas no valor de R$ 750,00.

Relata que em contato com o requerido, este lhe informou que foi firmado um refinanciamento, contudo a autora afirma não ter sido informada, mesmo já tendo pago a quantia de R$ 4.194,89.

Alega que os contratos possuem encargos abusivos, questiona os juros remuneratórios, capitalização dos juros e os encargos moratórios
.

A sentença foi de parcial procedência da ação.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, o autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar as cópias dos contratos
no 040400075916, 040400078685 e 040400074996.

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Por outro lado, mesmo devidamente citada a instituição financeira deixou transcorrer o prazo de resposta sem apresentar defesa, assim revel na ação.

Percebe-se que os pactos firmados gera uma dívida, de fato, impagável, já que a taxa de juros aplicada corresponde ao valor total da prestação consignada e impede a amortização do principal, o que leva ao aumento constante da dívida, de modo extremamente oneroso ao consumidor.

A abusividade dos juros remuneratórios, contratados com as instituições financeiras que compreendem o Sistema Financeiro Nacional, deve ser observada, levando-se em consideração a taxa média de mercado estabelecida pelo Banco Central, bem como as regras do Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 297 do STJ), no sentido de não se permitir a vantagem excessiva dos bancos em desfavor dos consumidores (artigos 39, inciso V, e 51, inciso IV). Uma vez constatado excesso na taxa praticada, cabível a revisão judicial.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO AFASTADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. TAXA MÉDIA DE MERCADO. CABIMENTO. SÚMULA N. 294 DO STJ. NÃO-CUMULAÇÃO COM JUROS REMUNERATÓRIOS, CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS MORATÓRIOS E MULTA MORATÓRIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 1. A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado. (sublinhei) 2. É lícita a cobrança de comissão de permanência após o vencimento da dívida, devendo ser observada a taxa média dos juros de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa de juros contratada para o período da normalidade (Súmula n. 294 do STJ). 3. Satisfeita a pretensão da parte recorrente, desaparece o interesse de agir. 4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no RECURSO ESPECIAL No 960.880 - RS (2007⁄0138353-5 - .RELATOR MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 03.12.2009).

Por essa razão, correta a sentença.

Sobre a capitalização de juros,
nos termos da MP 2170-36/2001, não há falar em ilegalidade da cobrança, haja vista que, desde a vigência da MP 1.963-17/2000, não é mais vedada a capitalização mensal de juros, conforme salienta a súmula 539 do STJ:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000
(MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, REsp 1.112.880 e REsp 973.827).

Neste sentido
:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. (...) A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada'. (...) 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido." (STJ – REsp 973827, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 27/06/2012).

No que se refere aos questionamentos relativos aos encargos incidentes no período de inadimplência, verifico em todos os contratos questionados que na cláusula relativa à inadimplência consta instituído como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC. Portanto, inexistindo abusividade deixo de revisar a referida cláusula.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
e mantenha-se a sentença incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024